Tribunal: STF
Processo: RE 1513387
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP) proferido nos seguintes termos:



     



“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Incisos II e III do artigo 11 da Lei nº 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba - Imposição de idade máxima de 35 anos e estatura mínima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal.



1. Limite de idade para inscrição em concurso público - Ausência de razoabilidade - Restrição etária que não se justifica em face da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido - Súmula nº 683 do E. Supremo Tribunal Federal - Tema nº 646 da Repercussão Geral (ARE nº678.112 RG/MG) - Violação aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual.



2. Ausência de inconstitucionalidade, porém, quanto à imposição de altura mínima - Requisito compatível com as especificidades do cargo - Precedentes.



3. Ação parcialmente procedente.” (e-doc. 36).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo (e-doc. 52) interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, sustenta-se que o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar improcedente o pedido relativo à inconstitucionalidade do inciso III do art. 11 da Lei nº 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba, violaria os artigos 5º, caput e inciso LIV, e 144, § 8º, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/88). O recorrente alega, em síntese, que o TJSP, ao entender razoável a exigência de “altura mínima” em lei municipal para ingresso no cargo de guarda civil municipal, afronta os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade. Defende, por fim, que, caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade da norma, seja dada interpretação conforme ao dispositivo, tendo em vista recente precedente desta Suprema Corte, firmado nos autos do RE 1.465.829, de minha relatoria.



    Não tendo sido apresentadas contrarrazões (e-doc. 39), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 54).



    Decido. 



    Merece prosperar a irresignação.



    De início, para melhor compreensão acerca da problemática em tela, transcrevo o inteiro teor do dispositivo questionado: 



    “Lei nº 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba/SP



    Art. 11.



    (...)



    III - possuir altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se homem, e 1,59m (um metro e cinquenta e nove centímetros), se mulher” (grifos nossos).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido relativo à inconstitucionalidade do inciso III do artigo 11 da Lei nº 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba/SP. A argumentação da Corte estadual foi a seguinte:



    “Por outro lado, não se verifica vício de inconstitucionalidade nas limitações de altura previstas pelo artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 12.499/2022, uma vez que diz respeito à particularidade objetiva do indivíduo (1,65 m para homens e 1,59 m para mulheres), insuscetível de ser superada pelo exame de aptidão física, mostrando-se razoáveis porque atreladas ao exercício de cargo próprio da segurança pública, vinculado à instituição responsável pela proteção dos bens, serviços e instalações do Município.



    Confira-se, na mesma diretriz, precedentes deste C. Órgão Especial em casos semelhantes:



    (...)” (e-doc. 36).



    Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido de que a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais, que guardem pertinência com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. Nessa linha, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI nº 5044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19, grifos nossos).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que o requisito exigido no certame deve estar expressamente previsto em lei, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E NO EDITAL DO CERTAME. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 668.499-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/3/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 627.586-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 19/12/07, grifos nossos)



    No âmbito da área de segurança pública, destaca-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA POLICIAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1447354-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/9/23, grifos nossos)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE nº 1350447-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/3/22, grifos nossos).



    “CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE POLÍCIA - ALTURA MÍNIMA - VIABILIDADE. Em se tratando de concurso público para agente de polícia, mostra-se razoável a exigência de que o candidato tenha altura mínima de 1,60m. Previsto o requisito não só na lei de regência, como também no edital de concurso, não concorre a primeira condição do mandado de segurança, que é a existência de direito líquido e certo.” (RE nº 148.095, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 3/4/98).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE nº 593.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/10/13, grifos nossos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 



    1. Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE nº 140.889, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 30/5/2000, grifos nossos) 



    Com efeito, é farta a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da possibilidade da instituição de critérios para ingresso em cargos específicos do serviço público, especialmente na área da segurança. 



    No que se refere especificamente ao critério de altura mínima, nota-se que a razoabilidade de sua exigência é reforçada pela natureza das funções que serão desempenhadas, em que o porte físico possui importância destacada.



    Por outro lado, no julgamento da ADI nº 5044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o Plenário considerou razoáveis os parâmetros da Lei nº 7.479/1986, pois alinhavam-se aos definidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Eis a ementa desse precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (DJe de 27/06/19).



    De fato, a Lei Federal nº 12.705/12 ' que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército ' estabelece o seguinte:



    “Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente:



    (...)



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).”



    Nesta toada, em decisão recentíssima, esta Suprema Corte julgou caso análogo ao dos autos e, apesar de considerar como razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreira de guarda municipal, resolveu conferir interpretação conforme à legislação impugnada para adequá-la aos critérios definidos quando do julgamento da ADI nº 5.044. 



    O acórdão, proferido nos autos do RE nº 1.465.829/SP, de minha relatoria, foi assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais.



    2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19).



    3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens.” (DJe de 16/5/24).



    No presente caso, a lei de Sorocaba/SP ao exigir, para as mulheres, estatura miníma de 1,59 m e, para os homens, a estatura miníma de 1,65 m, destoa do considerado como razoável por esta Suprema Corte, sem que haja justificativa plausível e específica para tal diferenciação. 



    Ademais, não é razoável supor que os membros da Guarda Civil do Município de Sorocaba devam ser mais altos que os militares integrantes das Forças Armadas.



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11, inciso III, da Lei nº 12.499, de 13 janeiro de 2022, do Município de Sorocaba/SP, estabelecendo a altura mínima de 1,60 m para os homens e 1,55 m para as mulheres.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente